Tribunal: TJDFT
Processo: 0702537-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Objeto. Gratuidade de justiça. Ação de cobrança. Postulante. Réu. Consumidor. Indeferimento da salvaguarda processual. Hipossuficiência. Elementos objetivos, subjetivos e circunstanciais. Cotejo. Declaração de pobreza. Presunção relativa. Correntista de segmento especial. Movimentação bancária expressiva. Elisão. Negação do benefício. Regulação legal. Legitimidade diante da subsistência de elementos ilidindo a presunção da afirmação (CPC, art. 99, §§2o 3o). Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de cobrança aviada por instituição financeira em desfavor de consumidor com o qual mantém relacionamento, indeferira o pedido que formulara o réu almejando a obtenção da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição do que legalmente é exigido para que a parte possa fruir dos benefícios da justiça e se, tendo exibido declaração afirmando sua incapacidade financeira de custear os emolumentos derivados da ação aviada, pode o agravante, ao ser acionado, ser agraciado com a salvaguarda.

III. Razões de decidir
3. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
4. Emergindo do estatuto processual a adoção de parâmetro abstrato de elegibilidade para a concessão da gratuidade de justiça, consubstanciado na cláusula aberta da “insuficiência de recursos” utilizada pelo legislador (CPC, art. 98, caput), ficara reservada ao Judiciário a consecução de análise casuística e abroquelada em critérios eminentemente subjetivos, avaliando-se a real capacidade financeira do postulante defronte os custos do processo, afastada, contudo, apreensão meramente objetiva de renda como premissa para a concessão ou rejeição da salvaguarda, consoante as teses fixadas pela Corte Superior de Justiça ao examinar a questão (STJ, Recursos Especiais 1.988.687/RJ, 1.988.697/RJ e 1.988.686/RJ, Tema Repetitivo 1.178, Informativo no 864).
5. Defronte a pacificação da controvérsia a circundar a aferição da hipossuficiência alegada pela parte, exsurge vedado o uso de critérios exclusivamente objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade de justiça requerida por pessoa natural, de sorte que a aferição da situação financeira da parte deve ser ponderada mediante construção decorrente da assinalação de contexto mais amplo, levando-se em conta, por certo, sua situação financeira imediata, ou seja, sua renda ordinária, sua condição patrimonial e posição profissional, dentre outros aspectos indicativos de situação financeira.
6. A parte que não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais, indicando sua posição de titular de diversas contas bancárias, sua qualidade de cliente bancário de segmentação diferenciada e as movimentações que apresenta, que detém renda substancial, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, à medida em que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste.
7. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (art. 99, §§ 2 e 3o, do CPC).

IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.